Tribunal: TJMT
Processo: 1034615-44.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1034615-44.2022.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - PREVIVAG
RECORRIDO: FRANCISCO CASSEMIRO DE LIMA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA – ABONO PERMANÊNCIA E APOSENTADORIA ESPECIAL - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA PELO ENTE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) - RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE QUE NÃO CONDUZ AUTOMATICAMENTE AO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL - PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Instrução Normativa no 01/2010, a qual estabelece instruções para o reconhecimento, pelos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, do direito à aposentadoria dos servidores públicos com requisitos e critérios diferenciados, de que trata o art. 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, com fundamento na Súmula Vinculante no 33 ou por ordem concedida em Mandado de Injunção, exige, para comprovação do tempo de serviço para aposentadoria especial, a apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).
2. O mero recebimento de adicional de periculosidade pelo autor, não enseja o reconhecimento de aposentadoria especial (TRF-3 - ApCiv: 50268468420174036100 SP, Relator: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/10/2020, 1a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/11/2020).
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034615-44.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO CASSEMIRO DE LIMA - CPF: 473.959.151-00 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024